Tribunal: TJDFT
Processo: 0733620-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733620-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NEMO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: MESSIAS GONCALVES DE MOURA, GILVANDA RODRIGUES DE MOURA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação na multa do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil aventado em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 14 de julho de 2025 14:38:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador